Tribunal: TJDFT
Processo: 0008513-58.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Agravo em Execução Penal Processo N. : 0008513-58.2018.8.07.0000 Recorrente : GABRIEL CAMPOS MORAIS Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Considerando o presente quadro da pandemia de Coronavírus e o contido na Resolução no 314 do CNJ e Portaria Conjunta 50 deste Tribunal de Justiça, com a determinação que, nos processos que tramitem em meio eletrônico, prazos processuais suspensos sejam retomados a partir do dia 4 de maio de 2020, intime-se o requerente para se manifestar se ainda tem interesse na suspensão do feito. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2019. Desembargador Jesuino Rissato Relator